Tribunal: TJSP
Processo: 0000078-49.2016.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000078-49.2016.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ROBSON
EDUARDO SILVA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-49.2016.8.26.0546 -Voto no 45.805 M
2
Apelação Criminal no 0000078-49.2016.8.26.0546
Comarca: Mogi-Guaçu
Apelante: ROBSON EDUARDO SILVA PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 45.805
Vistos.
ROBSON EDUARDO SILVA PEREIRA foi condenado
a cumprir, em regime inicial aberto, 1 ano de
reclusão, além de 3 meses e 15 dias de detenção,
mais o pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos
delitos previstos nos arts. 155, caput, e art. 129,
§9o, ambos do Código Penal, aplicada a regra do
concurso material de infrações.
Irresignado,
apela,
por
seu
defensor
dativo, buscando, a absolvição quanto ao delito de
lesão corporal, em síntese, por insuficiência probatória e quanto ao crime de furto pelo
reconhecimento da escusa absolutória do art. 181, I,
do Código Penal.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da
preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Robson Eduardo Silva Pereira foi processado
e ao final condenado porque, em 07 de fevereiro de
2016, ofendeu a integridade física da ofendida,
Aline Rangel Barbosa, sua namorada, produzindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-49.2016.8.26.0546 -Voto no 45.805 M
3
lesões corporais de natureza leve descritas no laudo
a fls. 50/51.
Consta,
ademais,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, o recorrente
subtraiu, para si, a motocicleta Honda CG 150, placa
BQX-9898, pertencente à mesma vítima.
Narra a inicial acusatória que o recorrente
e a ofendida mantiveram relacionamento afetivo,
sendo que, na época dos fatos, já haviam terminado,
apesar de diversas tentativas para reatar o namoro.
Na data dos fatos, o apelante dirigiu-se à
residência da vítima, local em que passaram a
discutir. Durante a briga, o recorrente agrediu-a
com socos e bateu com o portão da residência em sua
cabeça, sendo que as agressões cessaram apenas após
a intervenção de vizinhos. Ato contínuo, o apelante
apoderou-se da motocicleta da ofendida e evadiu-se.
Acionada
a
Polícia
Militar,
agentes
públicos compareceram à residência do acusado, na
cidade de Mogi Mirim, onde encontraram a motocicleta
da vítima.
A materialidade veio devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão a fls.
19/20, laudo de exame de corpo de delito a fls.
54/55, bem como pela prova oral colhida.
A autoria também restou inconteste.
Na delegacia, o apelante confessou parcialmente a prática delitiva. Disse que
compareceu à residência da vítima, então sua ex-
namorada, onde passaram a discutir, e, “no calor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-49.2016.8.26.0546 -Voto no 45.805 M
4
discussão, acabou perdendo a cabeça” e agredindo-a
fisicamente.
Sobre
a
motocicleta,
negou
tê-la
furtado, asseverando que apenas tomou-a emprestado e
em breve a devolveria, caso contrário não manteria a
moto em sua residência.
Em audiência, alterou sua versão, dizendo
que, na realidade, ainda moravam juntos na data dos
fatos, sendo que foi a ofendida quem tentou agredi-
lo, após ter falado para ela que pretendia terminar
o relacionamento. Após a briga, foi com a motocicleta para a casa de seus genitores.
Questionado, respondeu que, após os fatos, reataram,
porém, pouco antes da audiência de instrução tiveram
novo entrevero.
Sua
frágil
versão
exculpatória
restou
infrmada pelo restante da prova oral colhida.
A ofendida, nas duas oportunidades em que
foi ouvida, afirmou que ela e o apelante haviam
terminado o relacionamento e, na data dos fatos, ele
compareceu em sua residência e, após uma discussão,
passou a agredi-la, precisando ser resgatada por um
casal de vizinhos. Após, o recorrente pegou sua moto
e foi embora. Questionada em audiência, negou ter
autorizado
que
ele
levasse
sua
motocicleta.
Acrescentou que, depois dos fatos, o apelante chegou
a enviar mensagens dizendo que “daria sumiço na
moto”.
Observo que em crimes desta natureza, as
palavras da vítima assumem especial importância no
contexto probatório. E, uma vez que as declarações
sejam prestadas sem sinais de vacilação, de forma
lógica e coerente com as demais evidências coligidas
nos autos, merecem total crédito do julgador.
Anoto que, a despeito do quanto alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-49.2016.8.26.0546 -Voto no 45.805 M
5
pela combativa defesa, é certo que a narrativa do
apelante no sentido de que teria agido em legítima
defesa apenas surgiu em audiência, sendo, ademais,
incompatível com as lesões corporais constantes do
laudo a fls. 54/55, que atesta ter a vítima
suportado “Equimose bipalperal de 3cm no olho
direito e olho esquerdo. Escoriações em região
nasal, região anterior do antebraço esquerdo, e
posterior do antebraço direito, equimose de 3cm
região lateral do punho direito, 5x2cm lateral da
perna esquerda e de 5x4cm em lateral da coxa
direita”.
Com relação ao crime de furto, é certo que
a ofendida negou de forma veemente ter emprestado
sua motocicleta ao recorrente, o que sequer parece
plausível após as mencionadas agressões, tanto que,
logo em seguida à subtração, acionou a Polícia
Militar.
Ainda, ao reverso do sustentado pela douta
defesa, não se cogita de reconhecimento da escusa
absolutória prevista no art. 181, I, do CP.
Sem entrar no mérito da possibilidade do
reconhecimento da escusa absolutória para a hipótese, ante a interpretação restritiva da expressão cônjuge, verifica-se que não restou
demonstrado que o casal convivia em união estável.
É que, em todas as oportunidades quando
ouvida, a vítima se refere ao apelante como sendo
seu namorado, sendo tal expressão também utilizada
pelo próprio acusado quando de seu interrogatório
policial. Ademais, ambos afirmam que, na data dos
fatos, já não tinham envolvimento amoroso, dada a
constante desarmonia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000078-49.2016.8.26.0546 -Voto no 45.805 M
6
Portanto, incabível a absolvição quanto a
ambos os crimes, em qualquer de suas modalidades.
As penas-base do delito de furto foram
fixadas nos patamares mínimos, o que restou acertado.
Com relação ao crime de lesão corporal, a
básica foi fixada em 1/6 acima do piso legal, de
forma justificada, especialmente diante dos diversos
golpes desferidos contra a ofendida.
Ao
final,
acertadamente
reconhecido
o
concurso material entre as infrações, as penas
restaram definitivas em 1 ano de reclusão, 3 meses e
15 dias de detenção e o pagamento de 10 dias-multa,
no piso legal.
A fixação do regime aberto também foi
adequada e fica mantida.
Impossível, por fim, a substituição da
corporal por penas restritivas de direitos em razão
de uma das infrações ter sido cometida com violência
contra a pessoa.
Por tais motivos, meu voto nega provimento
ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator